Tribunal: TJSP
Processo: 0003241-39.2021.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso ministerial visando a reforma da decisão que determinou a retificação do cálculo para constar a necessidade do cumprimento do lapso de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime prisional. Requerimento para constar o lapso de 60% para fins de progressão, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei 13.964/2019.

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso ministerial visando a reforma da decisão que determinou a retificação do cálculo para constar a necessidade do cumprimento do lapso de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime prisional. Requerimento para constar o lapso de 60% para fins de progressão, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei 13.964/2019. Impossibilidade. O inciso VII do artigo 112 da LEP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, não utiliza o termo "reincidente específico", mas, ao exigir que o condenado seja reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, cria como requisito uma nova espécie de reincidência, nem a específica, nem a genérica, mas sim a genérica limitada à categoria (qualificada). Ou seja, não será preciso que o condenado tenha cometido crimes da mesma espécie em ambas as oportunidades, bastando que tenha cometido crimes que se enquadrem na categoria dos hediondos e equiparados. Nos termos do entendimento que se consolidou nesta Câmara, embora o crime anterior tenha sido equiparado aos hediondos com o advento da Lei 13.964/2019 (roubo circunstanciado com arma de fogo), não deve retroagir no ponto, prejudicial ao agravado, de modo que, o lapso para a progressão do regime deve corresponder a 2/5, de acordo com a nova redação dada ao art. 112, V da LEP pela mesma lei, que deve retroagir no aspecto já que favorece o agravado. E, no caso, o agravado é reincidente, mas não pela prática de crime hediondo. Recurso desprovido.